Tribunal: TJMT
Processo: 1016716-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016716-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO - CPF: 697.658.981-34 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), JUILLAN HOLDINGS LTDA - CNPJ: 12.933.611/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VÍCIO CONSTRUTIVO – RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS – ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A revogação da tutela de urgência é admissível diante de modificação relevante no cenário fático-probatório que afaste a probabilidade do direito.

Não se configura nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio quando a revogação se dá com base em fatos novos e prova técnica válida, produzida em processo conexo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016716-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO

AGRAVADOS:

RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
André Mauricio Lopes Prioli
, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no. 1016553-58.2019.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
,
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
e
JUILLAN HOLDINGS LTDA
, revogou a tutela provisória anteriormente concedida.

Nas razões do agravo, o agravante relata que ajuizou ação reparatória alegando a existência de vícios construtivos em imóvel localizado no Condomínio Terra Nova Várzea Grande, especialmente em um talude de terra onde foram edificadas 54 unidades, incluindo a de sua propriedade.

Aponta que, após fortes chuvas em 2019, surgiram rachaduras e trincas nas estruturas, o que motivou notificação da Defesa Civil para desocupação das unidades, tendo sido deferida liminar em primeiro grau para custeio de aluguel mensal pelas rés.

Entretanto, afirma que por meio da decisão agravada, o juízo de origem revogou a liminar, ao fundamento de que o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Civil n.o 108/2019, após perícia realizada em processo diverso (no. 1013763-04.2019.8.11.0002), na qual se concluiu que os vícios decorreram de obras não autorizadas realizadas pelos próprios condôminos.

Aduz que o magistrado entendeu que, diante do novo cenário probatório, não subsistia a probabilidade do direito que ensejou a concessão da medida liminar, razão pela qual determinou sua revogação.

Alega, preliminarmente, nulidade da decisão, por ausência de prévia intimação para manifestação sobre o pedido de revogação formulado pelas agravadas, o que teria violado o disposto no art. 10 do CPC e o princípio do contraditório (art. 5o, LV, da CF).

Argumenta que a decisão é equivocada, pois o arquivamento do inquérito civil pelo Ministério Público não constitui, por si só, prova inequívoca de ausência de vícios construtivos no seu imóvel, tampouco pode ser utilizado para infirmar os laudos técnicos anteriormente juntados nos autos.

Explana que a decisão se baseou em perícia realizada em processo distinto, sem exame específico do imóvel de sua titularidade, de modo que entende que a decisão é surpresa, proferida sem observância do devido processo legal, além de ignorar a realidade específica de seu imóvel e a prova técnica anteriormente produzida.

Ressalta que, quanto à ampliação realizada em sua unidade, todas as exigências técnicas e legais foram devidamente observadas, inclusive com emissão de alvará e habite-se, não sendo possível atribuir-lhe culpa ou risco pela suposta modificação do talude.

Reforça, ainda, que o processo tramita há mais de quatro anos, sem realização da perícia judicial deferida, o que demonstra morosidade na instrução.

Menciona que, ao longo da demanda, as rés atrasaram o pagamento do aluguel determinado em liminar por diversas vezes, sendo compelido a noticiar tais descumprimentos ao juízo de origem, sem que providências fossem adotadas. Diante disso, postulou inclusive a remessa dos autos ao CEJUSC, visando composição amigável, sem sucesso.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da decisão combatida, reconhecendo-se a nulidade processual e a manutenção da tutela anteriormente concedida, com fundamento nos artigos 3o, §§ 2o e 3o, 10, 139, inciso V e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil (Id. 288766889).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 30/05/2025, conforme Id. 290191897.

As agravadas apresentaram contraminuta, argumentando, em suma, que a ação de origem foi ajuizada mais de uma década após a entrega do imóvel (entregue em 2013), tendo o agravante confessadamente realizado ampliações na edificação.

Narram que, apesar da liminar concedida em 2019 ter imposto as rés o pagamento de aluguéis mensais em valor equivalente a dois salários-mínimos, fatos supervenientes — devidamente documentados — revelaram a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Informam que, após a produção de prova pericial na Ação Cautelar de Produção de Provas movida pelo condomínio, com participação do Ministério Público como
custos legis
, foi constatado que os vícios estruturais advêm exclusivamente de construções irregulares realizadas pelos moradores, as quais afetaram inclusive unidades não alteradas.

Acrescentam que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, diante das conclusões periciais, arquivou o Inquérito Civil instaurado, atestando a ausência de responsabilidade das agravadas. Outros laudos periciais e decisões judiciais análogas — inclusive com trânsito em julgado — foram anexados aos autos para reforçar a tese de ausência de responsabilidade.

Em preliminar, apontam que o agravante não formulou pedido de reforma da decisão agravada, mas apenas requereu a anulação da decisão que revogou a liminar. Sustentam que eventual acolhimento do recurso para restabelecimento da tutela configuraria decisão
extra petita
, vedada pelo art. 492 do CPC.

No mérito, rebatem a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que a revogação da liminar, por ser medida de natureza precária, poderia ser tomada de ofício, nos termos do art. 296 do CPC, em razão de alteração superveniente no panorama fático.

Ressaltam que a liminar de 2019 foi concedida sem prévia oitiva das rés, o que torna contraditório o argumento de que sua revogação deveria observar tal formalidade.

Alegam ainda que eventual restabelecimento da liminar representaria enriquecimento sem causa, visto que os valores pagos a título de aluguel não decorreriam de falha das agravadas.

Ao final, requerem o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão que revogou a liminar, além de postular que todas as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados constituídos (Id. 295760874).

O agravante é beneficiário da gratuidade (Id. 288810362).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão que revogou tutela provisória anteriormente concedida nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pelo agravante, relacionada a supostos vícios construtivos em imóvel situado no Condomínio Terra Nova Várzea Grande.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“Vistos etc.

A parte autora noticiou o descumprimento da liminar concedida e requereu o seu imediato cumprimento, bem como a aplicação de multa, conforme documentos constantes nos Ids 156004784, 160533783 e 185200221.

O polo passivo pediu pela revogação da liminar e a intimação da perita para iniciar os trabalhos periciais (Id. 187886732).

Pois bem.

Consigno que o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Civil n.o 108/2019, instaurado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em razão da perícia realizada in loco no Condomínio, determinada nos autos do processo n.o 1013763-04.2019.8.11.0002, que tramitou na 4a Vara Cível de Várzea Grande. Referida perícia constatou que os vícios apontados decorreram de construções não autorizadas executadas pelos próprios condôminos nas unidades residenciais.

Desta forma, observo que não prospera mais a alegação autoral no tocante a notificação da Defesa Civil para desocupar o imóvel, diante do arquivamento do Inquérito Civil que subsidiou aquela notificação
.

No mesmo norte, verifico que em processo similar, o Tribunal desproveu o RAI no 1025314-11.2024.8.11.0000 manejado pela parte autora e
manteve a decisão que revogou a liminar referente aos pagamentos dos aluguéis e taxas de condomínio.

Para corroborar, colaciono o julgado do TJMT acerca do tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE REVOGA MEDIDA LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL E TAXA DE CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE – A DETERMINAÇÃO DA DEFESA CIVIL QUE MOTIVOU A RETIRADA DOS AGRAVANTES NO IMÓVEL NÃO MAIS SUBSISTE – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO CIVIL PELO MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O motivo que ensejou a concessão da medida liminar inicialmente concedida em favor dos Agravantes foi a notificação da Defesa Civil que constatou no imóvel objeto da lide diversos vícios construtivos/complementados no bem. Não obstante, observa-se que Ministério Público Estadual (como Autor da Ação) determinou o arquivamento do Inquérito Civil no. 108/2019 elaborado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em razão da perícia realizada no local, que constatou que os vícios apresentados ocorreram por construções não autorizadas nas unidades residenciais pelos condôminos. Portanto, ao contrário do alegam os Recorrentes, não mais prosperam as alegações de que a notificação emitida pela Defesa Civil para desocupar o imóvel é ainda necessária, notadamente diante do arquivamento do Inquérito Civil que subsidiou referida notificação. Em outras palavras, não mais subsiste o periculum in mora que justificou a concessão da medida liminar inicialmente ratificada. (N.U 1025314-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).

Diante do novo cenário probatório apresentado, afasta-se a probabilidade do direito anteriormente reconhecida em cognição sumária. Assim, revogo a liminar concedida no id. 26466471.

No mais, os autos encontram-se aguardando o início dos trabalhos periciais. A parte ré efetuou o pagamento da cota pericial, conforme comprovante constante no id. 155847539 e o autor é beneficiário da justiça gratuita. Dessa forma,
determino que a perita judicial inicie os trabalhos,
nos termos da decisão de saneamento (Id. 86916795).

Por fim, determino a exclusão da empresa JUILLAN HOLDINGS LTDA do polo passivo da presente demanda, nos termos da decisão de Id. 86916795.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se com urgência, tendo em vista tratar-se de processo vinculado à META 2 (....)"

A revogação da medida liminar, conforme se extrai do
decisum
objurgado, deu-se em razão de alteração substancial no contexto probatório, mormente diante do arquivamento do Inquérito Civil no. 108/2019 pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 295761367).

A medida investigatória, instaurada com base em notificação da Defesa Civil, foi encerrada após a produção de prova pericial técnica no bojo da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas (no. 1013763-04.2019.8.11.0002), a qual concluiu que os danos estruturais em questão decorreram de intervenções irregulares levadas a efeito por condôminos, e não de vícios de origem.

É importante observar que a tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil exige, cumulativamente, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ambas as condições são apreciadas em cognição sumária e sujeitas à revisão sempre que alterado o estado fático ou probatório.

No caso concreto, ao tempo da concessão da liminar (em 2019), os elementos constantes nos autos — notadamente os laudos técnicos unilaterais e a notificação da Defesa Civil — conferiam plausibilidade às alegações autorais e justificavam a medida.

Contudo, com o surgimento de nova prova pericial (Id. 295761362) — colhida em ação própria, com participação do Ministério Público e respaldo técnico específico —, tornou-se evidente a inexistência de nexo de causalidade entre o dano alegado e eventual falha na construção original imputável às agravadas.

Registre-se que o juízo de origem, ao revogar a tutela, fundou-se não apenas na mencionada prova técnica, mas também na existência de precedentes em casos análogos, incluindo o desprovimento do RAI no. 1025314-11.2024.8.11.0000, em situação substancialmente idêntica, reforçando a uniformidade da jurisprudência sobre o tema.

No tocante à alegação de nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do agravante (art. 10 do CPC), tal fundamento não se sustenta. Conforme dispõe o art. 296 do CPC, as tutelas de urgência são medidas precárias e podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que presentes novos elementos que modifiquem a situação fática.

Ademais, a decisão agravada fundamenta-se expressamente em provas objetivas, produzidas sob contraditório em outro feito, cujo conteúdo foi validado pelo
parquet
e corroborado por decisões com trânsito em julgado.

De igual modo, inexiste qualquer ilegalidade na conduta judicial quanto à negativa de remessa dos autos ao CEJUSC ou à suposta omissão diante de inadimplemento de aluguéis. Tais alegações, embora compreensíveis sob o viés subjetivo do agravante, não elidem o fato central de que os fundamentos que embasaram a concessão da tutela não mais subsistem.

Importante ainda destacar que a perícia judicial determinada no processo principal se encontra pendente de realização (Id. 295767897), o que reforça a necessidade de que a lide prossiga de forma regular, com base em provas colhidas sob contraditório judicial.

A antecipação de tutela em tais hipóteses, especialmente quando contestada a origem do dano, deve ser manejada com extrema cautela, sob pena de desequilíbrio processual.

Por todo o exposto, considerando-se a fragilidade da pretensão recursal à luz da nova conjuntura probatória, a ausência de cerceamento de defesa, bem como o caráter precário da tutela revogada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DECISÃO QUE REVOGA MEDIDA LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA
PARA MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL E TAXA DE CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE –
A DETERMINAÇÃO DA DEFESA CIVIL QUE MOTIVOU A RETIRADA DOS AGRAVANTES NO IMÓVEL NÃO MAIS SUBSISTE
– ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO CIVIL PELO MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O motivo que ensejou a concessão da medida liminar inicialmente concedida em favor dos Agravantes foi a notificação da Defesa Civil que constatou no imóvel objeto da lide diversos vícios construtivos/complementados no bem.
Não obstante, observa-se que Ministério Público Estadual (como Autor da Ação) determinou o arquivamento do Inquérito Civil no. 108/2019 elaborado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em razão da perícia realizada no local, que constatou que os vícios apresentados ocorreram por construções não autorizadas nas unidades residenciais pelos condôminos
. Portanto, ao contrário do alegam os Recorrentes, não mais prosperam as alegações de que a notificação emitida pela Defesa Civil para desocupar o imóvel é ainda necessária, notadamente diante do arquivamento do Inquérito Civil que subsidiou referida notificação. Em outras palavras, não mais subsiste o periculum in mora que justificou a concessão da medida liminar inicialmente ratificada.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10253141120248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025